Tribunal: TJES
Processo: 5008563-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008563-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADELSON GABRIEL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008563-80.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ADELSON GABRIEL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE REEMBOLSAR OS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado com margem consignável, e condenando a ré ao reembolso, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, a validade da contratação, ausência de vícios e fraude, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e de restituição dos valores, por fim, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral, devolução simples dos valores e não aplicação da Súmula 54 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que o recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, a regularidade da contratação, ônus que lhe competia e não se desvencilhou, motivo pelo qual a declaração de nulidade da contratação é a medida que se impõe, haja vista que os termos de adesão colacionados aos autos possuem os números de registro “96551041” e “96550930” e do extrato de empréstimo que a parte recorrida colacionou à exordial, os únicos contratos ativos com o recorrente com Reserva de Margem Consignável – RMC são os de números 444873645 e 445273337.

7.

Nesta toada, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece retoques a sentença quanto à nulidade da contratação e do dever de reembolsar.

8.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Em relação aos danos morais, o
quantum
arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

11.

Neste caminhar, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, o
decisum
acertadamente fixou a data do evento danoso, conforme prevê a Súmula 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade do caso em testilha é extracontratual, pois o recorrente não comprovou a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)